Tribunal: TJDFT
Processo: 0740945-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740945-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: RECUP CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas no Cumprimento de Sentença no 0705026-45.2019.8.07.0019 que determinou a penhora no rosto dos autos no 0705187-48.2025.8.07.0018 de crédito a ser recebido pelo agravante. O agravante alega, em síntese que os valores a receber nos autos no 0705187-48.2025.8.07.0018 são impenhoráveis, pois oriundos de reajuste salarial não recebido. Alega, também, a ocorrência de excesso de execução, uma vez que o exequente, ora agravado, teria deixado de descontar do débito os valores oriundos de crédito em precatório levado a hasta pública que o agravante tinha a receber. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula pelo provimento a fim de reconhecer a impenhorabilidade e o excesso de execução alegados. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal, o agravante se manifestou no ID 77138089. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, ante a inovação recursal. Transcrevo a decisão agravada (ID 247783235 nos autos de origem): 1. Defiro o pedido de id. 246083484 e determino a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0705187-48.2025.8.07.0018, em curso perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, de valores titularizados pelo executado DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 393.156.491-68, até o limite do crédito exequendo, no montante de R$ 66.744,15, atualizado até o dia 10.06.2025 (id. 239022044). 2. Efetuada a penhora, intime-se a executada para, querendo, opor os competentes embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Saliento, desde já, que a penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de crédito, porquanto não há como se afirmar que o valor constrito será, de fato, recebido pelo credor, não representando, portanto, medida expropriatória imediata. 4. Transcorrido o prazo acima assinalado, deverá a parte exequente ser intimada para que promova o regular prosseguimento do feito, requerendo o que lhe for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 5. Confiro à presente decisão força de ofício. 6. Intime-se. Cumpra-se. Observe-se que a decisão agravada se limitou a deferir a penhora no rosto dos autos requerida pela parte exequente, sendo que as alegações do agravante de impenhorabilidade e de excesso de execução não foram deduzidas na origem. É pacífico o entendimento de que não é possível a formulação em segundo grau de pedidos ou alegações de fato não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Nesses termos, não tendo sido apresentada ao juízo de origem, impossível conhecer das matérias do agravo, pois caracterizaria inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso não pode ser conhecido por dizer respeito a matéria não levada ao conhecimento do Juízo de primeira instância, acarretando supressão de instância e inovação recursal. O agravante deverá apresentar os seus argumentos perante o Juízo de primeiro grau, para que só então possa vir a formular eventual pedido de revisão perante esta instância, não sendo possível inovar com novos fundamentos fáticos e jurídicos em sede de Agravo de Instrumento. Muito embora possa se tratar de matéria de ordem pública, as questões trazidas no bojo deste Agravo não conferem à parte agravante a prerrogativa de “pular” instâncias, apresentando tais questões diretamente perante o Juízo ad quem sem nem ao menos tê-las suscitado perante o Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da inovação recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de outubro de 2025 14:11:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador